Tribunal: TJDFT
Processo: 0757288-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0757288-16.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA RIBEIRO PACHECO APELADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO A análise dos autos indica a ausência de procuração outorgada pela apelante em favor do advogado subscritor do recurso, o que impede a regular verificação da representação processual. Com fundamento nos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, sane o vício apontado, mediante a juntada de instrumento procuratório válido outorgado ao advogado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora